Tribunal: STF
Processo: ARE 1344644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM ATENDIMENTO À REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE SALVAGUARDA MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA COLETIVA SENTENÇA CORRETAMENTE FUNDAMENTADA DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 14, p. 53)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV e 37, do texto constitucional. (eDOC 14, p. 58)
    Nas razões recursais, alega-se que a Lei 12.527/2011, em seu art. 8º, preceitua que a aferição do dever de se prestar informações pressupõe prévio requerimento. Deste modo, argumenta, a exigência de prévio requerimento administrativo, não consiste violação ao acesso à justiça. Aduz que uma vez que não haja requerimento administrativo, inexiste interesse em agir. Afirma que as informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação já estão sendo fornecidas no Portal da Transparência. 
    A Terceira Vice presidência negou seguimento ao recurso por óbice da Súmula 279 desta Corte. (eDOC 14, p. 177)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso presente, verifico que o Tribunal de origem decidiu a demanda com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) e com base no conjunto probatório constante dos autos, manteve sentença que determinou a divulgação de lista com informações dos servidores lotados nas unidades de saúde municipal bem como do horário de expediente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão monocrática proferida: 
    “A Lei federal 12.527/11, ao dispor sobre o acesso a informações de interesse público, determina: 
    Art. 1º (…)
    II divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações (…)
    No caso dos autos, conforme mencionado na decisão de f. 230/232, a divulgação pretendida pelo Ministério Público diz respeito a informações detalhadas sobre escala e jornada de trabalho dos servidores públicos municipais lotados nas unidades de saúde, que não estão acobertadas pelo sigilo. 
    Não bastasse o fato de tais informações serem de interesse público a ausência de divulgação ou a carência de informações precisas sobre a escala dos servidores lotados nas unidades de saúde, sem dúvida, prejudica o controle e a fiscalização, pela sociedade, da qualidade do serviço público prestado na área sensível de saúde pública.
    Cumpre destacar que, apesar de o réu divulgar a escala e a jornada de trabalho dos servidores lotados nas unidades de saúde, conforme se infere dos documentos de f. 72/78 e f. 154/173, tais informações carecem de ampla divulgação e se apresemairi insuficientes em diversos casos, haja vista que não há informações relativas ao horário de entrada e saída dos profissionais em algumas.' unidades, conforme se depreende de f. 15g, 1 F.7, 160, 160, 168 e 169.
    Ademais, denota-se dos autos que os servidores listados na f. 179, cedidos pelo Município de Macaé à Fundação Hospitalar de Macaé, não constam em nenhum documento dos autos, fato que indica a falta de transparência por parte do poder público. 
    Importante, ponderar, outrossim, que em diligência realizada pelo GAP foi constatado que no NUAMC da Aroeira não havia qualquer informação a respeito dos plantonistas, o que vai de encontro com a informação prestada nas f. 333 e 335.
     Assim, inexistindo comprovação da adequada divulgação das informações pretendidas e considerando que e plenamente justificável o controle social sobre os profissionais de saúde que eventualmente não estejam desempenhando adequadamente as suas funções, de rigor o acolhimento da pretensão autoral.” (eDOC 13, p. 123-127)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 917.690-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 870.705-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.03.2016). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 13, p. 128), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente